Tribunal: TJPA
Processo: 0005604-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005604-52.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL IMPROCEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL.
CDA- CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

CDA corresponde a previsão legal, contendo todas as informações necessárias a plena validade, sendo titulo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.Decisão mantida na integralidade.

2-

Alegação de que o processo administrativo estaria eivado de nulidades é inovação recursal, não sendo enfrentada em sede de primeiro grau, portanto, não houve direito de defesa da parte adversa.

3-

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão do juízo monocrático da 5ª Vara de Fazenda de Belém que nos autos dos Embargos à Execução nº 0005604-52.2017, na Ação de Execução Fiscal nº
0003099-64.2012.8.14.0301
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A empresa agravante alega que foi movida contra si uma Ação de Execução Fiscal cobrando um débito de Auto de Infração que não estariam legalmente constituídos por não haver descrição acerca da
infração cometida,
restando a CDA irregular. Informa que ingressou com Embargos, que não foi aceito pelo Juízo de primeiro grau. Requer a reforma da decisão para declarar a nulidade do título e extinguir a ação executória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em apresentar manifestação no feito por entender que trata-se de interesse público secundário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

1-

PRELIMINARES.

O apelante alega que o título é eivado de nulidade por estar inelegível, razões que se afastam pela simples leitura do documento de fls. 13, em perfeito estado de conservação, não havendo qualquer parte apagada ou ilegível.

No que tange ao argumento de que a citação é inválida por ter sido recebida por funcionário não autorizado, apesar de tratar-se de inovação recursal, pontuo que apreciaremos o tema por tratar-se de matéria de ordem pública, sendo suscetível de causar nulidade absoluta no processo.

A comunicação processual de citação deu-se de forma válida e eficaz, pois recebida no endereço indicado a Fazenda Pública por um funcionário da empresa, que mesmo embora não possua qualquer cargo diretivo é lastreado pela “teoria da aparência”, que legitima o ato processual.

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:

“CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. DOMICÍLIO. POUSADA EM QUE O CITANDO É SÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Tratando-se de local comercial que serve de domicílio ao agravante, presume-se ter recebido citação a ele dirigida.

2. Conforme afirma o agravante, a pessoa que recebeu a citação é atual esposa do agravante, assertiva essa não refutada.

3. Cabe aplicação da Teoria da Aparência, apesar de o citando ser pessoa física, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
.

(TJ-SP - AI: 20647785720148260000 SP 2064778-57.2014.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/06/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2014)

Ademais, a citação foi eficaz, eis que o Banco defendeu-se oportunamente e não houve qualquer prejuízo advindo de possível ausência de comunicação.

O comparecimento espontâneo do executado ao processo demonstra que a citação foi concluída e alcançou seu objetivo, suprindo qualquer nulidade, conforme art. 239 do CPC.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Dessa forma, rejeito as preliminares aduzidas e passo a análise do mérito recursal.

2. MÉRITO.

No mérito, o Banco alega irregularidade na CDA que consubstancia a Execução Fiscal por não indicar a infração cometida, afirmando que não possui informações necessárias, razões que não merecem prosperar, passo a expor.

Em uma análise acurada do processo executivo percebo que foi instruída com a CDA nº 002.945/2011, AINF nº 1332-5/2000, oriunda do Termo de Inscrição nº7766/2011, datada de 13/09/2011, referente ao processo administrativo nº 6413-148/2002, referente a ISS do período de 1995 a 1999, fundamentada na Lei 7.056/1977, art. 21º e art. 5º Lei Municipal nº 7438/1998.

O título executivo que embasa a Execução encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme pode-se observar (Lei nº 6830/1980, art. 2º):

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no
artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, não havendo qualquer necessidade de questionamento com relação a validade da CDA.

Colaciono ainda entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade. (TJ-MT - AC:
00022988420188110055 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso da Agravo de Instrumento e NEGO PROVIMENTO
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 731/2015 GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2020